Tribunal: STF
Processo: AI 651772
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
EMENTA



    Segundo agravo regimental no agravo de instrumento. ICMS. Operação de deslocamento de energia elétrica do produtor para o distribuidor. Mera circulação física, sem caráter mercantil, ante a ausência de transferência de domínio. Pretensão de lançar o valor das operações imunes no cômputo do valor adicionado fiscal. Controvérsia que se resolve à luz da disciplina da Lei Complementar nº 63/90. A forma como procedeu o Estado não revela descumprimento de normas constitucionais. 



    1. Operação de remessa de energia elétrica que o Tribunal de origem reputou desonerada mediante a constatação de que não houve transferência de domínio. Mera circulação física. Pretensão do Município em agregar os valores da operação ao índice do VAF. 



    2. O Texto Magno determina tão somente a desoneração nas operações interestaduais envolvendo energia elétrica, abstendo-se de promover qualquer disciplinamento quanto ao valor adicionado fiscal nessa situação específica, o que ficou a cargo de lei complementar.



    3. O desenlace da lide passa inevitavelmente por aferir a ocorrência de um eventual equívoco quanto à interpretação da Lei Complementar nº 63/90, o que revela a ausência de ressonância constitucional da pretensão.



    4. Agravo regimental não provido.